Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Paulo Machado da Silva em face do provimento que, nos autos de cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Junia Rejane Moreira de Assis –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de renovação de diligências pelo Juízo, em especial via sistemas Sisbajud, de forma reiterada, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, abstendo-se de apreciar o pedido de consulta ao sistema Renajud. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade da agravada como forma de satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que maneja cumprimento de sentença em desfavor da agravada objetivando a satisfação do crédito exequendo. Sustentara que, não obstante a realização de outras diligências, conquanto localizados bens de titularidade da excutida passíveis de penhora, o patrimônio localizado não se afigurara suficiente à satisfação da integralidade do crédito exequendo. Asseverara que, considerando o lapso temporal havido desde as últimas consultas realizadas pelo Juízo, as quais foram realizadas pelo Juízo de origem no mês de abril do ano de 2022, resultando parcialmente frutíferas, razoável e justificada a renovação da medida postulada como forma ao menos tentar localizar numerários de titularidade do agravado. Aludira ao teor do artigo 854 do estatuto processual, aduzindo que o dispositivo mencionado teria sido vulnerado, destacando a inexistência de disposição legal a prever a realização da diligência em apenas uma oportunidade. Ademais, assinalara que postulara a realização de pesquisa via Renajud como forma ao menos de se tentar localizar bens móveis de titularidade do agravado. Pontuara que, assim, somente lhe resta o grau recursal como forma de obtenção da prestação demandada e lhe ser facultada a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis para localização de patrimônio pertencente ao executado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Paulo Machado da Silva em face do provimento que, nos autos de cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Junia Rejane Moreira de Assis –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de renovação de diligências pelo Juízo, em especial via sistemas Sisbajud, de forma reiterada, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, abstendo-se de apreciar o pedido de consulta ao sistema Renajud. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade da agravada como forma de satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que promove o agravante em desfavor da agravada, serem renovadas diligências destinadas à consumação da penhora via sistemas Sisbajud, utilizando-se da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), e Renajud, à medida que não localizados bens pertencentes à executada passíveis de constrição e já decorrido interstício razoável desde as últimas pesquisas realizadas via dos sistemas nomeados. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de realização de consultas via sistemas Sisbajud e Renajud. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de realização de buscas via dos sistemas eletrônicos individualizados, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)